Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701455-84.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLEIDE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0745051-07.2022.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a sua internação em leito de UTI. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a premente necessidade da internação, ante o delicado estado de saúde da parte autora, o qual me autoriza presumir, inclusive, o risco concreto de óbito. O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada. INTIME-SE e CITE-SE, por meio eletrônico, o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009. INTIME-SE, também, a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS da presente decisão, por oficial de justiça. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e de intimação, a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida. Intimem-se. Em recurso, o agravante aduz que “A ausência de prazo para o cumprimento da obrigação não se mostra razoável, uma vez que o quadro clínico da parte autora é agravado com o decurso do tempo, com RISCO CONCRETO DE ÓBITO”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte recorrente, no prazo máximo de 24 horas, LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça, em favor da parte recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga em UTI, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da recorrente. A agravante é financeiramente hipossuficiente, apresenta diagnóstico de Mieloma Múltiplo e encontra-se internada no Hospital de Base, na espera de transferência para leito de UTI. Consoante o relato médico de ID 38383547, páginas 10-20, o quadro clínico da paciente é grave e, conforme consta na decisão recorrida, autoriza presumir o risco concreto de óbito. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie a internação da parte autora/recorrente em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada, no prazo de 5 dias. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito